Tribunal: TCU
Processo: 007.703/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 18752/2012, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 778383, função null, que teve como objeto Cosntrução de quadra poliesportiva no âmbito do Município. (no da TCE no sistema: 1214/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 12544/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos, que tratam de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), em desfavor de Alexsandro Menezes da Rocha, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 1000838-33/2013, firmado entre o Ministério do Esporte e o Município de Campo do Brito/SE, tendo por objeto a construção de quadra poliesportiva. Considerando que, no âmbito desta Corte de Contas, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) identificou que a área de engenharia da Caixa atestou que as obras foram concluídas, bem assim que os documentos fiscais emitidos pela empresa contratada "permitem estabelecer o nexo causal entre as despesas efetuadas e os recursos recebidos"; Consideranto que os valores do contrato de repasse não desbloqueados foram restituídos aos cofres públicos; Considerando que, em razão do afastamento do débito, a unidade técnica não promoveu a citação dos responsáveis e propôs, com o aval do Ministério Público de Contas, o arquivamento dos autos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no s art s . 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, e com os arts. 6o, inciso I, 7o e 19 da Instrução Normativa-TCU 71/2012, em determinar o arquivamento do processo a seguir identificado, sem julgamento de mérito, dando ciência ao município, aos responsáveis e à Caixa, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.703/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Alexsandro Menezes da Rocha (XXX.709.795-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Campo do Brito - SE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.